Tribunal: TCU
Processo: 017.395/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 234429/2014-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - BIOTECNOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA SE OBTER PLANTAS RESISTENTES A NEMATOIDES FITOPARASITAS VIA MANIPULAÇÃO DO CICLO. (no da TCE no sistema: 282/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2048/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Kercya Maria Simoes de Siqueira, em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 234429/2014-3 , firmado entre o CNPq e Kercya Maria Simoes de Siqueira, que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - BIOTECNOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA SE OBTER PLANTAS RESISTENTES A NEMATOIDES FITOPARASITAS VIA MANIPULAÇÃO DO CICLO. ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data em que o bolsista deveria retornar ao país, acrescido do tempo em que deveria permanecer no Brasil (peça 40, p. 2), em 30/8/2017 e a notificação de cobrança (peça 18, p.1-3), em 11/4/2024, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.395/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Kercya Maria Simoes de Siqueira (XXX.928.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.